Tribunal: TJBA
Processo: 0509325-85.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509325-85.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO CARLOS KEPPLER, THIAGO CUNHA BAHIA, MAURICIO BARBOSA TAVARES ELIAS FILHO, LUCAS RODRIGUES OLIVEIRA SILVA, ANDRE MUNTOREANU MARREY, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, FELIPE VARELA CAON

APELADO: RAIMUNDO JOSE DANTAS DE SOUZA

Advogado(s)
:
EDSON COSTA DE ASSIS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA INFRAESTRUTURA DE LOTEAMENTO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. ABUSIVIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. MULTA CONTRATUAL. IPTU E TAXAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Comprovado o inadimplemento contratual por atraso injustificado na entrega da infraestrutura do lote, impõe-se a manutenção da sentença que declarou rescindido o contrato e determinou a devolução simples dos valores pagos.

2. A mera liberação para construção não supre os requisitos contratuais de entrega, inexistindo prova da comunicação formal ao comprador ou da emissão de habite-se, nos termos do contrato.

3. Aplica-se ao caso a inversão da cláusula penal em favor do consumidor, nos moldes do Tema 971 do STJ.

4. Mantida a condenação ao pagamento de danos morais, ante a frustração de legítima expectativa do consumidor e o descumprimento contratual prolongado.

5. Devida a restituição dos valores pagos a título de IPTU, eis que ausente a imissão na posse do imóvel.

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 0509325-85.2017.8.05.0080
, em que figuram como apelantes
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA – FEIRA DE SANTANA I – SPE LTDA. e DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA.
, e como apelado
RAIMUNDO JOSÉ DANTAS DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA